Tribunal: CARF
Processo: 10880.935756/2014-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2007
DCOMP. CSLL. CRÉDITO DECORRENTE DE ESTIMATIVAS MENSAIS DECLARADAS/CONFESSADAS EM DCOMP. NÃO HOMOLOGADAS. COMPOSIÇÃO SALDO NEGATIVO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N. 177.
Estimativas mensais devidamente declaradas em DCOMP e, portanto, compensadas/confessadas, ainda que não homologadas, são passíveis de composição do saldo negativo de IRPJ e CSLL, na esteira dos precedentes deste colegiado, consolidados na Súmula CARF no 177, impondo seja determinada a homologação da compensação sob análise, no limite dos créditos reconhecidos.
VARIAÇÃO CAMBIAL POSITIVA. TRIBUTAÇÃO. NECESSIDADE.
Na esteira da legislação de regência, a variação cambial positiva deve ser oferecida na apuração do lucro de empresa situada no exterior, cujo resultado deva ser adicionado na apuração da base de cálculo da CSLL da empresa controladora situada no País, não importando que essa variação cambial decorre de aplicação financeira em reais, no Brasil.
DCOMP. CSLL. SALDO NEGATIVO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO CRÉDITOS LÍQUIDOS E CERTOS. NECESSIDADE. OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
A compensação levada a efeito pelo contribuinte extingue o crédito tributário, nos termos do artigo 156, inciso II, do CTN, conquanto que observados os requisitos legais inscritos na legislação de regência, notadamente artigo 74 da Lei no 9.430/1996, especialmente a comprovação da liquidez e certeza do crédito pretendido, lastro das declarações de compensação, não se prestando para tanto a simples apresentação de comprovantes de retenção e/ou documentação diversa atinente à período alheio ao do objeto da demanda, sem a demonstração inequívoca do crédito pretendido.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
DESPACHO DECISÓRIO. AUTORIDADE COMPETENTE. DECISÃO FUNDAMENTADA E MOTIVADA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Tendo a autoridade fazendária de origem, revestindo de sua competência institucional, procedido a devida análise dos créditos pretendidos, decidindo de maneira motivada e fundamentada, não há se falar em nulidade do Despacho Decisório.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.935756/2014-71
ACÓRDÃO
1101-001.564 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KLABIN S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2007
DCOMP. CSLL. CRÉDITO DECORRENTE DE ESTIMATIVAS MENSAIS
DECLARADAS/CONFESSADAS
EM
DCOMP.
NÃO
HOMOLOGADAS.
COMPOSIÇÃO SALDO NEGATIVO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N. 177.
Estimativas mensais devidamente declaradas em DCOMP e, portanto,
compensadas/confessadas, ainda que não homologadas, são passíveis de
composição do saldo negativo de IRPJ e CSLL, na esteira dos precedentes
deste colegiado, consolidados na Súmula CARF no 177, impondo seja
determinada a homologação da compensação sob análise, no limite dos
créditos reconhecidos.
VARIAÇÃO CAMBIAL POSITIVA. TRIBUTAÇÃO. NECESSIDADE.
Na esteira da legislação de regência, a variação cambial positiva deve ser
oferecida na apuração do lucro de empresa situada no exterior, cujo
resultado deva ser adicionado na apuração da base de cálculo da CSLL da
empresa controladora situada no País, não importando que essa variação
cambial decorre de aplicação financeira em reais, no Brasil.
DCOMP. CSLL. SALDO NEGATIVO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO CRÉDITOS
LÍQUIDOS E CERTOS. NECESSIDADE. OUTROS MEIOS DE PROVA.
POSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
A compensação levada a efeito pelo contribuinte extingue o crédito
tributário, nos termos do artigo 156, inciso II, do CTN, conquanto que
observados os requisitos legais inscritos na legislação de regência,
notadamente artigo 74 da Lei no 9.430/1996, especialmente a
comprovação da liquidez e certeza do crédito pretendido, lastro das
declarações de compensação, não se prestando para tanto a simples
apresentação de comprovantes de retenção e/ou documentação diversa
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.564 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.935756/2014-71
2
atinente à período alheio ao do objeto da demanda, sem a demonstração
inequívoca do crédito pretendido.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
DESPACHO
DECISÓRIO.
AUTORIDADE
COMPETENTE.
DECISÃO
FUNDAMENTADA E MOTIVADA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Tendo a autoridade fazendária de origem, revestindo de sua competência
institucional, procedido a devida análise dos créditos pretendidos,
decidindo de maneira motivada e fundamentada, não há se falar em
nulidade do Despacho Decisório.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do Despacho Decisório; e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso
voluntário, nos termos do voto do Relator, para admitir as estimativas declaradas/confessadas
para fins de composição do saldo negativo da CSLL, homologando a compensação declarada, no
limite do crédito comprovado.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Efigênio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
KLABIN S.A., contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já devidamente
qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, apresentou DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO, objeto da PER/DCOMP no 20086.77700.190810.1.3.03-7259, de e-fls. 135/144,
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.564 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.935756/2014-71
3
para fins de compensação dos débitos nelas relacionados com o crédito de saldo negativo de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, nos valores ali elencados, conforme peça
inaugural do feito e demais documentos que instruem o processo.
Em Despacho Decisório Eletrônico, de e-fls. 145, da DRF em São Paulo/SP, a
autoridade fazendária não reconheceu o direito creditório pleiteado, não homologando, portanto,
a compensação declarada, determinando, ainda, a cobrança dos respectivos débitos confessados.
Igualmente, indeferiu o Pedido de Restituição contemplado no PER no
22417.49953.211212.1.6.03-6460.
Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, às e-fls. 02/36, a qual fora julgada improcedente pela 4a Turma da DRJ em São
Paulo/SP, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 16-81-558, de 26 de
fevereiro de 2018, de e-fls. 153/172, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Ano-calendário: 2007
ESTIMATIVAS. PAGAS OU COMPENSADAS. DEDUTIBILIDADE. VERIFICAÇÃO
NECESSÁRIA.
Somente devem ser consideradas como válidas, na apuração do saldo negativo de
CSLL, as estimativas cujo pagamento ou compensação forem efetivados.
VARIAÇÃO CAMBIAL POSITIVA. TRIBUTAÇÃO.
Há a necessidade do oferecimento da variação cambial positiva na apuração do
lucro de empresa situada no exterior, cujo resultado deva ser adicionado na
apuração da base de cálculo da CSLL da empresa controladora situada no País,
não importando que essa variação cambial decorra de aplicação financeira em
Reais, no Brasil.
SALDO NEGATIVO. PARCELAS CONFIRMADAS. TRIBUTO DEVIDO. DIFERENÇA
NEGATIVA.
O valor das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP
confirmadas deve ser maior que o tributo devido, para que haja apuração de
saldo negativo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às e-fls. 180/197,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Preliminarmente, pugna pela decretação da nulidade do despacho decisório, por
entender que a autoridade fazendária de origem não logrou motivar/comprovar os fatos alegados,
que deram azo a não homologação do crédito suscitado, de forma clara e precisa na legislação de
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.564 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.935756/2014-71
4
regência, em total preterição do direito de defesa e do contraditório da contribuinte, sobretudo
quanto ao PER no 22417.49953.211212.1.6.03-6460.
Aduz que o Acórdão recorrido, ao não acolher a nulidade do Despacho Decisório na
forma arguida pela contribuinte, incorreu no mesmo cerceamento do direito de defesa.
Após breve relato das fases e fatos ocorridos no decorrer do processo
administrativo fiscal, insurge-se contra a decisão recorrida, a qual não reconheceu o crédito
pleiteado, não homologando, assim, a declaração de compensação promovida, aduzindo para
tanto que a existência do crédito atinente ao ano-calendário 2007 resta incontroversa, mormente
considerando os efeitos das estimativas declaradas e objeto de pedido de compensação.
Sustenta que o entendimento do decisório combatido, no sentido de que somente
quando ocorrida a homologação da compensação realizada (ou o respectivo pagamento é
efetuado) é que a estimativa passará a ser utilizável, para fins de direito creditório, não tem
condições legais de prevalecer, uma vez que a compensação das estimativas caracteriza-se como
confissão de dívida e, caso não sejam providas as defesas e recursos intentados nos processos
administrativos em que se discute aquelas compensações, a Recorrente será intimada para efetuar
o pagamento daqueles valores confessados.
Explicita que a Recorrente, pois, já sofre com a cobrança dos débitos de CSLL
estimativa através dos Processos de Cobrança vinculados aos PER/DCOMP’s constantes na tabela
reproduzida acima, motivo pelo qual devem os pagamentos realizados através daquelas
compensações, de qualquer forma e independentemente de qualquer circunstância, ser
considerados na composição do saldo negativo do exercício de 2008 (ano-calendário de 2007), de
modo que, ao reputá-la também aqui inadimplida, o Fisco está promovendo uma nova cobrança
em decorrência da glosa de um único crédito.
Em outras palavras, assevera que na hipótese de a recorrente não obter êxito
naquelas demandas e não faça o pagamento espontaneamente, será ajuizada execução fiscal por
parte da União Federal, já que, no caso de confissão de dívida, não é necessário a instauração de
processo administrativo de cobrança.
Defende não haver dúvidas de que os valores das estimativas, declaradas e
confessadas via pedido de compensação, estão aptos a compor o saldo negativo e os processos
administrativos em que se discute as compensações das estimativas em nada influenciarão na
composição do saldo negativo, na linha, inclusive, da doutrina e jurisprudência administrativa
transcrita na peça recursal.
Subsidiariamente, caso não acolhido o argumento contido no tópico anterior, a
medida que se impõe é a suspensão do presente feito até o deslinde final dos processos de crédito
nos 10880.900685/2011-42, 10880.984337/2011-10 e 10880.963547/2011-74, dada a manifesta
relação de prejudicialidade verificada entre tais demandas.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.564 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.935756/2014-71
5
Suscita, ainda, a legitimidade da restituição pleiteada no PER no
22417.49953.211212.1.6.03-6460, esclarecendo que, revendo sua apuração de débito de CSLL do
ano-calendário de 2007, a Recorrente constatou que havia adicionado ao Lucro Líquido um valor
superior ao devido, especificamente no que concerne à tributação dos lucros auferidos no exterior
pelas suas controladas - decorrente de ganho de aplicações financeiras realizadas em reais-,
gerando para a Recorrente o direito à restituição do montante recolhido a maior.
Contrapõe-se ao posicionamento da autoridade julgadora de primeira instância, ao
decidir que a variação cambial positiva decorrente de aplicação financeira em reais deveria ser
computada na apuração do lucro líquido, para todos os efeitos legais, sob o argumento de que o
montante oferecido à tributação não representa para a Recorrente qualquer forma de lucro, não
servindo, portanto, de base de cálculo da CSLL devida. Ou seja, a referida variação cambial não
traz qualquer riqueza para a Recorrente, de modo que é indevida a sua tributação.
Em defesa de sua pretensão, alega que a base de cálculo da CSLL é a mesma
utilizada na apuração do IRPJ. Daí porque são plenamente aplicáveis ao presente caso os
fundamentos legais, conceitos e base doutrinária utilizadas pela Recorrente em sua Manifestação
de Inconformidade.
Acrescenta que a CSLL somente deve incidir sobre acréscimo patrimonial, decorrente
de riqueza nova, sendo certo que não há como se cogitar sobre eventual ganho decorrente de
variação cambial de investimento realizado em moeda nacional.
Na hipótese dos autos, informa que a Recorrente adicionou ao Lucro Líquido, de
maneira indevida, o valor de R$ 102.313.791,88, o qual contempla USD 40.741.299,32, decorrente
do resultado auferido pela Klabin Trade, sendo certo que referido montante, convertido em Reais
em 31/12/2007 pela taxa R$ 1,7713, corresponde a R$ 72.165.063,49 escriturado na conta no
3160199000 – “Variações Cambiais Ativas – Outras” (Balanço da Klabin Trade – fls. 128/131 –
Anexo 21 da Manifestação de Inconformidade).
Ocorre que o montante de USD 40.741.299,32 considera o valor de USD
20.534.559,29, este, convertido para Reais, pela taxa de 1,7713, equivale a R$ 36.372.864,87,
sendo que este último não deveria compor a adição na apuração do lucro tributável no Brasil, já
que referido valor refere-se à variação cambial positiva que a Klabin Trade obteve em aplicações
financeiras em reais. Tal variação cambial foi escriturada na conta contábil no 3160199000 –
“Variações Cambiais Ativas – Outras”.
Reafirma que a variação cambial das aplicações financeiras em reais não gera
ganho, tampouco perda para a Recorrente, razão pela qual a Recorrente pleiteou a devida
restituição do valor recolhido a maior.
Com mais especificidade, sustenta que os ganhos com variações cambiais de
aplicações financeiras em reais realizadas pela Klabin Trade não representam um acréscimo
patrimonial para a Recorrente, já que não existe ganho de variação cambial de Reais para Reais,
como equivocamente entendeu a Autoridade Julgadora, não restando dúvidas, assim, que houve a
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.564 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.935756/2014-71
6
adição a maior decorrente de cômputo de valores (ganho de variação cambial de aplicações
financeiras em reais) que não acarretam lucro para a Recorrente, motivo pelo qual a mesma
reduziu tal valor do ajuste e requereu a restituição do respectivo indébito.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo os créditos pretendidos e
homologando a compensação declarada.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual não reconheceu o direito creditório requerido,
não homologando, portanto, a declaração de compensação promovida pela contribuinte, com
base em crédito decorrente de saldo negativo de CSLL, consoante peça inaugural do feito.
Por sua vez, a contribuinte inconformada interpôs substancioso recurso voluntário,
com uma série de razões que entende passíveis de reformar o julgado recorrido, as quais
passamos a analisar.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO
Preliminarmente, pugna pela decretação da nulidade do despacho decisório, por
entender que a autoridade fazendária de origem não logrou motivar/comprovar os fatos alegados,
que deram azo a não homologação do crédito suscitado, de forma clara e precisa na legislação de
regência, em total preterição do direito de defesa e do contraditório da contribuinte, sobretudo
quanto ao PER no 22417.49953.211212.1.6.03-6460.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o despacho decisório, corroborado pela decisão recorrida,
formalmente, apresenta-se incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
Destarte, a legislação de regência, de fato, estabelece hipóteses de nulidade dos
atos administrativos, mais precisamente nos termos do artigo 59 do Decreto no 70.235/1972, que
assim prescreve:
“Art. 59. São nulos:
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.564 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.935756/2014-71
7
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)”
Não é o que se vislumbra na hipótese vertente!
No caso dos autos, ao suscitar a nulidade do despacho decisório, em suma, assevera
a contribuinte que a autoridade fazendária de origem teria deixado de motivá-lo, ao deixar de
acolher o crédito arguido no PER no 22417.49953.211212.1.6.03-6460, sem conquanto observar
que o verdadeiro fundamento desde o decisório inaugural é a constatação da existência de crédito
ou não, parcial ou integralmente, capaz de determinar a homologação das compensações
declaradas.
Com efeito, in facto, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a
autoridade competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram
suporte, de maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de
defesa e contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com os presentes autos, notadamente o
Despacho Decisório atacado. A simples leitura das informações constantes em seu bojo, não deixa
margem de dúvida recomendando a sua manutenção.
Consoante se positiva do Despacho Decisório, a autoridade fazendária de origem,
ao indeferir os créditos pretendidos pela recorrente, demonstrou de forma clara e precisa os fatos
que lhe suportaram e, bem assim, os fundamentos legais para tanto, não se cogitando na nulidade
do procedimento.
Melhor elucidando, os cálculos dos valores objetos da análise da declaração de
compensação foram extraídos das informações constantes dos sistemas fazendários, bem como
das informações prestadas pela própria recorrente, rechaçando qualquer dúvida quanto à
regularidade do procedimento adotado pela autoridade fiscal, como procura demonstrar a
recorrente, uma vez que agiu da melhor forma, com estrita observância à legislação de regência.
Tanto é verdade, que a contribuinte conseguiu se defender com a plenitude exigida
pelo ordenamento jurídico pátrio, não havendo se falar em nulidade daquele ato administrativo,
por suposto cerceamento do direito de defesa da empresa.
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.564 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.935756/2014-71
8
MÉRITO
No mérito, pretende a contribuinte a reforma do Acórdão recorrido, aduzindo para
tanto que a existência do crédito atinente ao ano-calendário 2007 resta incontroversa, mormente
considerando os efeitos das estimativas declaradas e objeto de pedido de compensação.
Sustenta que o entendimento do decisório combatido, no sentido de que somente
quando ocorrida a homologação da compensação realizada (ou o respectivo pagamento é
efetuado) é que a estimativa passará a ser utilizável, para fins de direito creditório, não tem
condições legais de prevalecer, uma vez que a compensação das estimativas caracteriza-se como
confissão de dívida e, caso não sejam providas as defesas e recursos intentados nos processos
administrativos em que se discute aquelas compensações, a Recorrente será intimada para efetuar
o pagamento daqueles valores confessados.
Explicita que a Recorrente, pois, já sofre com a cobrança dos débitos de CSLL
estimativa através dos Processos de Cobrança vinculados aos PER/DCOMP’s constantes na tabela
reproduzida acima, motivo pelo qual devem os pagamentos realizados através daquelas
compensações, de qualquer forma e independentemente de qualquer circunstância, ser
considerados na composição do saldo negativo do exercício de 2008 (ano-calendário de 2007), de
modo que, ao reputá-la também aqui inadimplida, o Fisco está promovendo uma nova cobrança
em decorrência da glosa de um único crédito.
Em outras palavras, assevera que na hipótese de a recorrente não obter êxito
naquelas demandas e não faça o pagamento espontaneamente, será ajuizada execução fiscal por
parte da União Federal, já que, no caso de confissão de dívida, não é necessário a instauração de
processo administrativo de cobrança.
Defende não haver dúvidas de que os valores das estimativas, declaradas e
confessadas via pedido de compensação, estão aptos a compor o saldo negativo e os processos
administrativos em que se discute as compensações das estimativas em nada influenciarão na
composição do saldo negativo, na linha, inclusive, da doutrina e jurisprudência administrativa
transcrita na peça recursal.
Subsidiariamente, caso não acolhido o argumento contido no tópico anterior, a
medida que se impõe é a suspensão do presente feito até o deslinde final dos processos de crédito
nos 10880.900685/2011-42, 10880.984337/2011-10 e 10880.963547/2011-74, dada a manifesta
relação de prejudicialidade verificada entre tais demandas.
Em suma, o deslinde da presente controvérsia se fixa na discussão quanto a
comprovação do crédito pretendido, mais precisamente a composição do saldo negativo da CSLL
de períodos anteriores a partir de estimativas mensais declaradas e não homologadas.
De um lado, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância ser cabível a
glosa da estimativa não homologada na apuração do saldo negativo da CSLL, não sendo, portanto,
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.564 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.935756/2014-71
9
capaz de extinguir parte dos débitos declarados, o que ensejou a diferença não homologada nos
presentes autos.
De outra banda, sustenta a recorrente que, mesmo após decisão definitiva pela não
homologação de compensação de estimativa mensal, referida parcela deverá ser considerada para
fins de composição de saldo negativo, pois a eventual não homologação da compensação já gera
por si só, uma cobrança do débito confessado pelo contribuinte, acrescido de multa de mora e
juros Selic, sob pena de duplicidade de cobrança em relação à único débito, consoante
precedentes deste Colegiado referenciados no recurso voluntário.
Acrescenta que o entendimento da própria Receita Federal do Brasil oferece
proteção ao pleito da contribuinte, consoante orientação interna consubstanciada no Parecer
COSIT No 02/18, corroborada pela jurisprudência do CARF, traduzida na Súmula no 177.
Com razão a recorrente!
Isto porque, parte da discussão que remanesce nos autos, atinente às diferenças
não reconhecidas, diz respeito à possibilidade dos valores de estimativas mensais compensadas,
ainda que não homologadas ou pendentes de homologação, comporem o saldo negativo de
IRPJ/CSLL.
E, como restou assentado pela recorrente, a jurisprudência pacificada no âmbito
deste Colegiado oferece guarida à sua pretensão, consoante julgados com suas ementas abaixo
transcritas:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL - SALDO NEGATIVO -
COMPENSAÇÃO - ESTIMATIVAS COMPENSADAS
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação.” (Processo no 10860.900214/2010-91 – Acórdão
no 1001-003.083, Sessão de 04/10/2023 – Unânime - Relator: José Roberto
Adelino da Silva)
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. DEDUÇÃO DO IRPJ DEVIDO. REQUISITOS. PROVA DA
RETENÇÃO. CÔMPUTO DAS RECEITAS NA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto (Súmula
CARF n° 80).
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.564 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.935756/2014-71
10
ESTIMATIVAS MENSAIS COMPENSADAS. CONFISSÃO DE DÍVIDA. COMPOSIÇÃO
DO SALDO NEGATIVO. ADMISSIBILIDADE.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação (Súmula CARF n° 177).” (Processo no
11065.904248/2010-93 – Acórdão no 1001-003.044, Sessão de 12/09/2023 –
Unânime - Relator: Fernando Beltcher da Silva)
Aliás, o entendimento estampado nos precedentes encimados encontra lastro na
Súmula CARF no 177, decorrente de reiteradas decisões neste sentido, com o seguinte Enunciado:
“Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação.”
Partindo-se dessas premissas, não restando dúvidas de que a parte dos créditos não
homologados pela autoridade julgadora de primeira instância se refere a estimativas
compensadas e confessadas mediante DCOMP, impõe-se reconhecer a composição do saldo
negativo da CSLL, homologando-se, portanto, a presente declaração no limite do direito creditório
comprovado.
DA RESTITUIÇÃO PLEITEADA NO PER No 22417.49953.211212.1.6.03-6460
Neste ponto, defende a contribuinte a legitimidade da restituição pleiteada no PER
no 22417.49953.211212.1.6.03-6460, esclarecendo que, revendo sua apuração de débito de CSLL
do ano-calendário de 2007, a Recorrente constatou que havia adicionado ao Lucro Líquido um
valor superior ao devido, especificamente no que concerne à tributação dos lucros auferidos no
exterior pelas suas controladas - decorrente de ganho de aplicações financeiras realizadas em
reais-, gerando para a Recorrente o direito à restituição do montante recolhido a maior.
Contrapõe-se ao posicionamento da autoridade julgadora de primeira instância, ao
decidir que a variação cambial positiva decorrente de aplicação financeira em reais deveria ser
computada na apuração do lucro líquido, para todos os efeitos legais, sob o argumento de que o
montante oferecido à tributação não representa para a Recorrente qualquer forma de lucro, não
servindo, portanto, de base de cálculo da CSLL devida. Ou seja, a referida variação cambial não
traz qualquer riqueza para a Recorrente, de modo que é indevida a sua tributação.
Em defesa de sua pretensão, alega que a base de cálculo da CSLL é a mesma
utilizada na apuração do IRPJ. Daí porque são plenamente aplicáveis ao presente caso os
fundamentos legais, conceitos e base doutrinária utilizadas pela Recorrente em sua Manifestação
de Inconformidade.
Acrescenta que a CSLL somente deve incidir sobre acréscimo patrimonial, decorrente
de riqueza nova, sendo certo que não há como se cogitar sobre eventual ganho decorrente de
variação cambial de investimento realizado em moeda nacional.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.564 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.935756/2014-71
11
Na hipótese dos autos, informa que a Recorrente adicionou ao Lucro Líquido, de
maneira indevida, o valor de R$ 102.313.791,88, o qual contempla USD 40.741.299,32, decorrente
do resultado auferido pela Klabin Trade, sendo certo que referido montante, convertido em Reais
em 31/12/2007 pela taxa R$ 1,7713, corresponde a R$ 72.165.063,49 escriturado na conta no
3160199000 – “Variações Cambiais Ativas – Outras” (Balanço da Klabin Trade – fls. 128/131 –
Anexo 21 da Manifestação de Inconformidade).
Ocorre que o montante de USD 40.741.299,32 considera o valor de USD
20.534.559,29, este, convertido para Reais, pela taxa de 1,7713, equivale a R$ 36.372.864,87,
sendo que este último não deveria compor a adição na apuração do lucro tributável no Brasil, já
que referido valor refere-se à variação cambial positiva que a Klabin Trade obteve em aplicações
financeiras em reais. Tal variação cambial foi escriturada na conta contábil no 3160199000 –
“Variações Cambiais Ativas – Outras”.
Reafirma que a variação cambial das aplicações financeiras em reais não gera
ganho, tampouco perda para a Recorrente, razão pela qual a Recorrente pleiteou a devida
restituição do valor recolhido a maior.
Com mais especificidade, sustenta que os ganhos com variações cambiais de
aplicações financeiras em reais realizadas pela Klabin Trade não representam um acréscimo
patrimonial para a Recorrente, já que não existe ganho de variação cambial de Reais para Reais,
como equivocamente entendeu a Autoridade Julgadora, não restando dúvidas, assim, que houve a
adição a maior decorrente de cômputo de valores (ganho de variação cambial de aplicações
financeiras em reais) que não acarretam lucro para a Recorrente, motivo pelo qual a mesma
reduziu tal valor do ajuste e requereu a restituição do respectivo indébito.
Não obstante o inconformismo da contribuinte, suas alegações não se prestam a
rechaçar o Acórdão recorrido, o qual deve ser mantido, nesta matéria, em sua integralidade, como
passaremos a demonstrar.
Destarte, como alinhavado acima, tratando-se de recurso voluntário em que aduz
basicamente as mesmas alegações lançadas na manifestação de inconformidade, nos reportamos
à decisão recorrida, a qual se debruçou com muita propriedade a respeito do tema posto em
debate, de onde pedimos vênia para transcrever excerto e adotar como razões de decidir, na
esteira dos preceitos inscritos no artigo 114, § 12o, inciso I, do RICARF, senão vejamos:
“[...]
A Manifestante alega que teria sido intimada sobre o PER no
22417.49953.211212.1.6.03-6460 e que teria apresentado uma petição.
O teor dessa petição, que foi transcrita na manifestação de inconformidade
apresentada nestes autos, busca explicar uma alteração no valor a ser adicionado
a título de lucro apurado no exterior por empresa controlada.
Nas palavras da Manifestante:
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.564 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.935756/2014-71
12
[...]
Não é correto afirmar que as variações cambiais positivas que teriam sido
computadas por controladas no exterior em decorrências de aplicações
financeiras realizadas, em reais, no Brasil, não deveriam ter sido adicionadas na
apuração da base de cálculo da CSLL.
Alegou-se, confusamente (aqui se trata de CSLL e não IRPJ) que o fato
gerador do IRPJ consiste na aquisição econômica ou jurídica de renda ou de
proventos de qualquer natureza (art. 43 do CTN) e que a rubrica não configuraria
acréscimo patrimonial para a empresa no Brasil:
[...]
O argumento é falho. O lucro que se adiciona é do exterior e não guarda
relação como eventual retorno de valores para o Brasil, mesmo porque a
aplicação estaria no Brasil, não havendo o que retornar.
Há na contabilidade o princípio da entidade e por mais que a empresa no
exterior seja controlada da Manifestante, situada no nosso País, não se pode
raciocinar nos termos pretendidos pela Defendente.
Estando a controlada em outro país, o lucro é apurado lá, respeitando-se o
fato da controlada ter uma aplicação em outra moeda. Não importa qual, nem
onde. A variação cambial deve ser computada na apuração do lucro líquido, para
todos os efeitos legais.
Não há a possibilidade da confusão patrimonial que se pretendeu dar
ensejo por meio da invocação de normas e doutrina genéricas.
A variação cambial faz parte da apuração do lucro. Se a empresa e o direito
(aplicação financeira) estão em países com moedas diferentes, as normas são pela
consideração da variação cambial, para todos os efeitos contábeis.
Por exemplo, na DIPJ/2015 - AC2014, essa era a instrução para
preenchimento da Linha 06A/19 (Ficha 06A - Demonstração do Resultado - que
será base da apuração do IRPJ da CSLL):
Linha 06A/19 - Variações Cambiais Ativas Indicar, nesta linha, os ganhos
apurados em razão de variações ativas decorrentes da atualização dos
direitos de crédito e obrigações, calculados com base nas variações nas
taxas de câmbio.
Atenção:
1) As variações cambiais ativas decorrentes dos direitos de crédito e de
obrigações, em função da taxa de câmbio, são consideradas como receita
financeira, inclusive para fins de cálculo do lucro da exploração (Lei no
9.718, de 1998, art. 9o c/c art. 17).
2) Nas atividades de compra e venda, loteamento, incorporação e
construção de imóveis, as variações cambiais ativas são reconhecidas como
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.564 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.935756/2014-71
13
receita segundo as normas constantes da IN SRF no 84/79, de 20 de
dezembro de 1979, da IN SRF no 23/83, de 25 de março de 1983, e da IN
SRF no 67/88, de 21 de abril de 1988 (IN SRF no 25/99, de 25 de fevereiro de
1999).
No RIR/99 (Decreto no 3000/99), verifica-se a exigência dessa rubrica ser
considerada na determinação do lucro operacional e não poderia ser de outra
forma, haja vista que tanto o IRPJ, quanto a CSLL, partem do lucro contábil:
Subseção II
Variações Monetárias
Variações Ativas
Art.375. Na determinação do lucro operacional deverão ser incluídas, de
acordo com o regime de competência, as contrapartidas das variações
monetárias, em função da taxa de câmbio ou de índices ou coeficientes
aplicáveis, por disposição legal ou contratual, dos direitos de crédito do
contribuinte, assim como os ganhos cambiais e monetários realizados no
pagamento de obrigações (DecretoLei no 1.598, de 1977, art. 18, Lei no
9.249, de 1995, art. 8o).
Parágrafo único. As variações monetárias de que trata este artigo serão
consideradas, para efeito da legislação do imposto, como receitas ou
despesas financeiras, conforme o caso (Lei no 9.718, de 1998, art. 9o).
Art.376. A variação do valor do Bônus do Tesouro Nacional, com cláusula de
opção de resgate pela correção cambial a que se refere aLei no 7.777, de
1989, será computada na determinação do lucro real com base no seu valor
reajustado ou, se maior, segundo a taxa cambial do dólar norte-americano
em vigor na data de encerramento de cada período de apuração.
Variações Passivas Art.377. Na determinação do lucro operacional poderão
ser deduzidas as contrapartidas de variações monetárias de obrigações e
perdas cambiais e monetárias na realização de créditos, observado o
disposto no parágrafo único do art. 375 (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.
18, parágrafo único, Lei no 9.249, de 1995, art. 8o).
Variações Cambiais Ativas e Passivas Art.378. Compreendem-se nas
disposições dos arts. 375 e 377 as variações monetárias apuradas mediante:
I - compra ou venda de moeda ou valores expressos em moeda estrangeira,
desde que efetuada de acordo com a legislação sobre câmbio;
II - conversão do crédito ou da obrigação para moeda nacional, ou novação
dessa obrigação, ou sua extinção, total ou parcial, em virtude de
capitalização, dação em pagamento, compensação, ou qualquer outro
modo, desde que observadas as condições fixadas pelo Banco Central do
Brasil;
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.564 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.935756/2014-71
14
III - atualização dos créditos ou obrigações em moeda estrangeira,
registrada em qualquer data e determinada no encerramento do período
de apuração em função da taxa vigente.
Não há como acolher a tese da Manifestante, do ponto de vista jurídico e
contábil, e não foi trazida qualquer norma ou regra excepcional a socorrer seu
posicionamento.
Observe-se, outrossim, que o documento juntado, a título de balancete
(fls. 129/131), não é apto a comprovar a ocorrência do fato alegado em si, haja
vista a impossibilidade de verificar sua autenticidade, bem como suas
repercussões, quando de sua suposta e necessária retificação. Ademais, não se
comprovou que não houve o aproveitamento (dedução) do imposto sobre o
lucro devido no exterior, quando da apuração dos tributos devidos no Brasil
(IRPJ e CSLL). Todavia, como a alegação não trouxe a robustez necessária para se
passar à análise de provas, não se tratará desse aspecto de forma exaustiva,
nesse voto, posto que, apesar de que outras averiguações devessem ser feitas
mais profundamente em caso de aceita a tese, isto não ocorreu.
Também, inócuo o pedido de diligência dado que a tese em que se baseia
não tem fundamento, como acima demonstrado, bem como ser ônus do
contribuinte trazer todos os elementos de sua própria contabilidade, aptos a
comprovar o alegado. O presente caso não se enquadra nos termos do art. 16, IV,
do Decreto no 70.235/72:
[...]
Por outro lado, deve se concordar que não há óbice em analisar o motivo
alegado para o envio do PER. Os erros materiais cometidos pela empresa, seja no
preenchimento de sua DIPJ, seja no PER/DCOMP, se tivessem sido justificados
adequadamente, poderiam ser ultrapassados. Entretanto, não há como acolher o
pedido e aprofundar a investigação, haja vista estar baseado em entendimento
incorreto das normas contábeis e na legislação de regência.
O PER deve ser negado in totum. [...]”
Observe-se, que a contribuinte em seu recurso voluntário não apresentou novos
documentos e/ou razões capazes de rechaçar o entendimento do julgador recorrido, se limitando
a fazer referência aos documentos colacionados aos autos na manifestação de inconformidade,
além de suscitar a improcedência do Acórdão recorrido, de onde restou claro que a documentação
referenciada, isoladamente, não tem o condão de comprovar a improcedência do feito.
Destarte, na forma que restou devidamente demonstrado no Acórdão recorrido, a
pretensão da contribuinte não encontra suporte nas normas legais e contábeis que
regulamentam a matéria, donde se extrai que as variações cambiais em referência deveriam sim
ser consideradas para fins de determinação do lucro operacional.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.564 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.935756/2014-71
15
Não bastasse isso, com a devida vênia, o simples arrazoado com tese escorada em
argumentos superficiais, sobretudo quando não amparados por documentos hábeis, não tem o
condão de refutar a pretensão fiscal, com extrato do seu entendimento acima transcrito.
Ademais, tratando-se de matéria de fato, caberia ao contribuinte ao ofertar a sua
defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea. Não o fazendo, é
de se manter o Acórdão recorrido.
Quanto às demais alegações da contribuinte relativamente a este tema, não merece
aqui tecer maiores considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão
recorrida, especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido parcialmente em consonância
com os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO, rejeitar a preliminar de nulidade do Despacho Decisório e, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO PARCIAL, somente para admitir as estimativas declaradas/confessados para fins de
composição do saldo negativo da CSLL, homologando a compensação declarada, no limite do
crédito comprovado, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.

Assinado digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 230
DF CARF MF
Original